Tribunal: TJES
Processo: 5001255-82.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-82.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI
RECORRIDO: NEUSA ANDRADE MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001255-82.2024.8.08.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IRUPI

RECORRIDA: NEUSA ANDRADE MARTINS

SENTENÇA: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VÍNCULO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. PAGAMENTO POSTERIOR PELA ADMINISTRAÇÃO. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança para condenar ente público ao pagamento de adicional de insalubridade a agente comunitária de saúde, no percentual de 20% sobre o vencimento básico, com reflexos em 13º salário e férias, no período não prescrito.
2. A parte autora exerceu a função mediante contratos temporários sucessivos, em condições insalubres, sem percepção da verba até momento posterior.
3. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e a procedência do pedido com base em laudo técnico e no pagamento posterior do adicional pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o adicional de insalubridade é devido a agente comunitário de saúde contratado temporariamente; (ii) saber se a ausência de lei municipal específica impede o reconhecimento do direito; e (iii) saber se são devidos reflexos em férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A CF/1988, art. 198, § 10, com redação dada pela EC nº 120/2022, assegura o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, em razão do risco inerente à atividade.
6. O vínculo administrativo temporário não afasta a incidência de direitos fundamentais relacionados à saúde e segurança do trabalhador.
7. A ausência de lei municipal específica não impede o reconhecimento do direito quando comprovada a exposição a agentes nocivos, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e enriquecimento sem causa da Administração.
8. Laudo técnico produzido pela própria municipalidade comprova a insalubridade em grau médio, não infirmado por prova em sentido contrário.
9. O pagamento posterior do adicional evidencia o reconhecimento administrativo da condição insalubre, vedando tratamento desigual em períodos anteriores.
10. O adicional possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo de férias e 13º salário. Correta aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido a agente comunitário de saúde, ainda que contratado temporariamente, quando comprovada a exposição a agentes nocivos. 2. A ausência de lei municipal específica não impede o reconhecimento do direito, diante de previsão constitucional e prova da insalubridade. 3. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e repercute em férias e 13º salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 198, § 10; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.08.2022 (Tema 551); TJES, Apelação Cível nº 0015411-83.2012.8.08.0028, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE IRUPI
em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
NEUSA ANDRADE MARTINS
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento básico, no período de 19/06/2019 até a efetiva implantação em folha, com reflexos em 13º salário e férias.

Narra a parte autora que foi contratada por sucessivos vínculos administrativos desde 02/02/2012 para exercer a função de agente comunitária de saúde, desempenhando atividades em condições insalubres, conforme laudo técnico da própria municipalidade, sem, contudo, receber o respectivo adicional até o ano de 2022.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar, reconheceu a prescrição quinquenal e, no mérito, entendeu devido o adicional de insalubridade, com base na natureza protetiva do direito e na prova constante dos autos, especialmente o laudo técnico produzido pela própria Administração, bem como no fato de o Município ter passado a pagar a verba posteriormente.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 18621973), no qual sustenta a necessidade de lei municipal específica para a concessão do adicional de insalubridade, a impossibilidade de extensão de direitos trabalhistas aos servidores temporários, a violação ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) e a natureza administrativa do vínculo, regido por contratos temporários, requerendo, subsidiariamente, o afastamento dos reflexos da condenação sobre férias e 13º salário.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A controvérsia consiste em definir se é devido à parte autora,
agente comunitária de saúde
, o adicional de insalubridade no exercício de suas funções

Antes de mais nada, vale destacar que com a promulgação da Emenda Constitucional n. 120/2022, o cenário jurídico foi substancialmente alterado.
O §10 do art. 198 da Constituição Federal passou a assegurar, de forma expressa e automática, o direito ao adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, independentemente de laudo técnico individual:

Art. 198 (...)

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

Com isso, restou superada a exigência de comprovação técnica individualizada para fins de percepção do adicional, uma vez que a norma constitucional reconheceu o risco inerente às atividades desenvolvidas por esses profissionais.

Além disso, embora o vínculo mantido entre as partes seja de natureza administrativa, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, tal circunstância não afasta, por si só, a incidência de direitos fundamentais relacionados à saúde e segurança do trabalhador.

Com efeito, o adicional de insalubridade possui natureza eminentemente protetiva, destinado a compensar a exposição do trabalhador a agentes nocivos, sendo expressão dos direitos sociais constitucionalmente assegurados. Nesse contexto, a ausência de previsão expressa em lei municipal não pode servir como óbice absoluto ao reconhecimento do direito quando comprovada a efetiva exposição a condições insalubres, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a recorrida exercia atividades típicas de agente comunitária de saúde em condições insalubres, conforme laudo técnico produzido pela própria municipalidade (ID 45088358), o qual atestou a exposição a agentes biológicos em grau médio.

Importante ressaltar que o referido laudo não foi infirmado por prova técnica em sentido contrário, tendo o Município se limitado a impugná-lo sob o argumento formal de ausência de homologação, sem, contudo, requerer a produção de prova pericial judicial, ônus que lhe incumbia.

Ademais, conforme consignado na sentença, o próprio ente público passou a efetuar o pagamento do adicional em período posterior, circunstância que evidencia o reconhecimento administrativo da insalubridade das atividades desempenhadas, não sendo admissível tratamento distinto para períodos anteriores em que as condições de trabalho eram idênticas.

Sobre o referido tema, já se manifestou o E.TJES:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PELO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES – TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PRAZO ESTIPULADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - OBSERVÂNCIA - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS CONTRATOS E NA LEGISLAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N.º 1.066.677/MG (TEMA 551) PELO STF – DEMAIS VERBAS – HORAS EXTRAS – ADICIONAL NOTURNO –
INSALUBRIDADE – PREVISÃO DO ART . art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF/88 – PROVA DOCUMENTAL – PERÍCIA ATESTANDO GRAU DE INSALUBRIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação se a apelada faz jus às verbas descritas na exordial, quais sejam: plantões extras, adicional de insalubridade, adicional noturno, férias vencidas acrescidas de terço constitucional, 13ª salário salário proporcional, em decorrência dos contratos temporários celebrados com o Município apelante. 2. Na hipótese dos autos, os referidos contratos tinham como finalidade suprir serviço público essencial no Município de Irupi/ES, na área da saúde, nos termos da Lei Municipal nº 655/2010 (fls. 17/19), conforme restou devidamente comprovado . 3. O Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Tema 551 (leading case: RE 1.066.677/MG), definiu que: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" . 4. Com base nos elementos constantes nos autos, a apelada não atende às exceções previstas no tema supramencionado para fazer jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de um terço, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto. 5
. No tocante às demais verbas pleiteadas pela requerente - horas extras, adicional noturno e insalubridade, verifico que a r. sentença analisou de forma detalhada o direito à percepção de cada uma e, portanto, não vislumbro fundamento para reformar o julgado quanto a esse tópico.
6. Recurso parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015411-83.2012.8.08 .0028, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

No tocante à alegação de violação ao princípio da legalidade, não assiste razão ao recorrente. Isso porque a atuação do Poder Judiciário, no caso, não implica criação de vantagem remuneratória, mas apenas o reconhecimento de direito decorrente de situação fática comprovada, com fundamento em normas constitucionais de proteção à saúde do trabalhador.

Também não prospera a tese de impossibilidade de pagamento de reflexos em férias e 13º salário, porquanto tais verbas possuem natureza remuneratória e devem integrar a base de cálculo das demais parcelas, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

Por fim, quanto à prescrição, a sentença aplicou corretamente a Súmula 85 do STJ, limitando a condenação às parcelas posteriores a 19/06/2019.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)